Tribunal: TJBA
Processo: 8064059-40.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064059-40.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA Advogado(s): LARISSA COSTA QUADROS, ITALO PASSOS ARAUJO, HARRISON FERREIRA LEITE IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ENTIDADE FILANTRÓPICA. SERVIÇO ESSENCIAL DE SAÚDE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado pela Santa Casa de Misericórdia de Itabuna contra ato da Secretária de Saúde do Estado da Bahia, visando afastar a exigência de certidão de regularidade trabalhista como condição para o repasse de verbas públicas referentes ao piso nacional da enfermagem. A impetrante alega impossibilidade momentânea de emissão da certidão em razão de pendência trabalhista decorrente de dificuldades financeiras, agravadas por atrasos nos repasses públicos e aumento da demanda durante a pandemia de COVID-19. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a legalidade da exigência de certidão negativa de débitos trabalhistas como condição para o repasse de recursos públicos destinados ao piso da enfermagem a entidade filantrópica sem fins lucrativos que atua como prestadora de serviços essenciais ao SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 195, §3º, autoriza a exigência de regularidade fiscal e trabalhista para a celebração de convênios com o poder público, mas tal regra deve ser relativizada quando demonstrado o risco à continuidade de serviço essencial à saúde pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a dispensa de certidões negativas em casos que envolvem entidades filantrópicas responsáveis por serviços essenciais de saúde, com vistas a preservar o direito fundamental à saúde (CF, arts. 6º e 196). A Emenda Constitucional nº 127/2022 estabelece como único requisito para o repasse dos recursos do piso da enfermagem a comprovação de que a entidade atenda, no mínimo, 60% dos seus serviços ao SUS, o que restou comprovado nos autos pela impetrante. A exigência da certidão trabalhista, embora amparada na legalidade administrativa, revela-se desproporcional no caso concreto, diante da essencialidade dos serviços prestados pela impetrante, sua comprovada insuficiência financeira e o potencial prejuízo à continuidade do atendimento à população. Parecer do Ministério Público e precedentes do STJ respaldam a tese de que a exigência de regularidade trabalhista não pode se sobrepor ao direito à saúde e à continuidade dos serviços públicos essenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: A exigência de certidão negativa de débitos trabalhistas pode ser relativizada quando o repasse de recursos públicos for destinado à entidade filantrópica que presta serviços essenciais ao SUS, e estiver demonstrado que a exigência compromete a continuidade do serviço público de saúde. A comprovação do atendimento mínimo de 60% ao SUS, nos termos da EC nº 127/2022, é suficiente para a liberação dos valores destinados ao piso da enfermagem, não podendo a exigência de certidão trabalhista ser utilizada como óbice absoluto ao repasse. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8064059-40.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante, SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA e, como impetrado, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA